Tribunal: STF
Processo: ARE 1567400
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a ilegalidade da eliminação de candidato em exame psicológico de concurso público e determinou sua reintegração aos quadros da Polícia Militar.



    2.O pedido principal no agravo busca a reforma da decisão agravada para permitir o reexame da controvérsia e afastar a aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, argumentando a suficiência dos elementos para a análise meritória.



    3.Em decisões anteriores, o juízo de piso inicialmente negou a liminar e, posteriormente, denegou a segurança em mandado de segurança que impugnava o exame psicológico. Em agravo de instrumento, foi deferido o pedido de suspensão da decisão recorrida para assegurar ao recorrente novo exame psicotécnico e, se habilitado, o prosseguimento no certame. Após ter sido considerado apto em um segundo exame e nomeado para o cargo, o Tribunal de Justiça do Piauí deu provimento à apelação, reformando a sentença de primeiro grau e determinando a reintegração do candidato.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4.A questão em discussão consiste em saber se a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, referente à validade de exame psicológico em concurso público e à reintegração do candidato, demanda reexame de fatos e provas e de normas editalícias, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, o que inviabilizaria o processamento do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5.A parte recorrente não apresentou novos argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    6.A alteração do entendimento do Tribunal de origem quanto à anulação do exame psicológico e à reintegração do candidato exigiria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a interpretação de normas editalícias do concurso público, providências vedadas em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    7.Agravo desprovido. Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior imposição de verba sucumbencial, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009